Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726543-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA MARIA DOS SANTOS PASCHOAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA MARIA DOS SANTOS PACHOAL (executada) em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo de origem que declarou efetivado o bloqueio judicial de valor depositado em conta de titularidade da parte devedora. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifico que o d. Magistrado a quo, no dia 14/09/2021, proferiu nova decisão nos autos principais, na qual desconstituiu a penhora efetuada em conta corrente destinada ao recebimento do salário da executada, ora agravante (ID 103004893 Págs. 1/3). Por meio da petição juntada ao ID 29581088, a parte agravante confirma a perda superveniente do interesse recursal. Nesse contexto, a nova decisão proferida pelo d. Juízo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator